Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO INDEVIDO PELA ADMINISTRADORA. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR OU POR TERCEIROS. REPASSE DE SENHA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor relacionada a defeitos na prestação de serviços e conceitua o serviço defeituoso, em seu art. 14, o qual determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Contudo, o § 3o, inciso II do referido artigo exclui a culpa do fornecedor no caso de culpa exclusiva do consumidor.
2. Ainda que a administradora de cartão de crédito tenha desbloqueado a sua utilização sem pedido do consumidor ou autorização de seu órgão empregador, não foi o desbloqueio que deu origem à dívida, mas sim a conduta do consumidor de usar o cartão e/ou permitir que terceiro o fizesse por meio do fornecimento indevido de sua senha.
3. Apelo não provido.